Tribunal: TJPA
Processo: 0002955-31.2015.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7621 - Seguro
Data de julgamento: 2020-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002955-31.2015.8.14.0028
APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

APELADO: JAMERSON GEREMIAS FERREIRA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______
PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002955-31.2015.8.14.0028
COMARCA DE ORIGEM: MARABÁ
APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
ADVOGADO: ROBERTA MENEZES COELHO DE SOUZA – OAB/PA 11.037-A
APELADO: JAMERSON GEREMIAS FERREIRA SILVA
ADVOGADO: CARLOS EDUARDO DE ALMEIDA PORTO – OAB/MG 119.304
RELATORA: DESª. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE COBERTURA PARA A HIPÓTESE DE PERDA DE ELEMENTOS DENTÁRIOS. DANO MERAMENTE ESTÉTICO. NÃO ACOLHIMENTO. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA PERDA PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA EM GRAU RESIDUAL DA ESTRUTURA CRANIOFACIAL. INDENIZAÇÃO DE 10% SOBRE R$ 13.500,00. SENTENÇA DE 1º GRAU MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.
1. A perda de dentes, mesmo com a possibilidade de realização de tratamentos odontológicos para minimizar as sequelas, ultrapassam o mero dano estético, configurando-se como dano de caráter permanente e, portanto, passível de ser indenizada pelo seguro obrigatório DPVAT.
2. Considerando que, na presente hipótese, o laudo pericial realizado pelo IML atestou categoricamente a existência amputação traumática de dois dentes incisivos centrais e caninos lateral esquerdos, perda estética de 10% na tabela DPVAT, não há que se falar em inexistência de cobertura indenizatória.
3. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos,
Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e desprover
o Recurso, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Edinéa Oliveira Tavares.
Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 09 de junho de 2020, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.
Turma Julgadora: Desa. Edinéa Oliveira Tavares (relatora), Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes (Presidente), Des. José Maria Teixeira do Rosário e Desa. Gleide Pereira de Moura.
Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002955-31.2015.8.14.0028
COMARCA DE ORIGEM: MARABÁ
APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
ADVOGADO: ROBERTA MENEZES COELHO DE SOUZA – OAB/PA 11.037-A
APELADO: JAMERSON GEREMIAS FERREIRA SILVA
ADVOGADO: CARLOS EDUARDO DE ALMEIDA PORTO – OAB/MG 119.304
RELATORA: DESª. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
R E L A T Ó R I O
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
objetivando a reforma da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá/Pa, que
julgou procedente o pedido para condenar a ora Apelante ao pagamento de R$ 1.350,00 , bem como ao pagamentos das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10%,
nos autos da presente Ação de Cobrança proposta por JAMERSON GEREMIAS FERREIRA SILVA .
Em breve histórico, nas razões recursais de Id 634059, a parte Apelante sustém a ausência de cobertura de danos estéticos pelo seguro DPVAT. Assevera que, consoante Laudo Pericial, a amputação traumática de 02 (dois) dentes centrais e caninos laterais esquerdo não resultou em debilidade permanente de membro, sentido ou função, mas tão somente perda estética. Assim, pugna pelo provimento do recurso com a consequente extinção do feito.
O recurso foi recebido em seu duplo efeito (Id 853766).
Em que pese devidamente intimada, a parte Apelada não apresentou contrarrazões (Id 1883746).
Vieram-me os autos conclusos.
É o relatório, apresentado para reinclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do
dia 09 de junho de 2020
(Observância as Portarias Conjuntas N° 01 a 07/2020-GP/VP/CRMB/CJCI.DE 13março a 28abril/2020, e demais orientações que estabeleceram medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19, considerando a classificação de pandemia pela Organização Mundial de saúde, no âmbito do Poder Judiciário no Estado do Pará).
Belém (PA), 23 de março de 2020.
Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

VOTO

V O T O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA)

Satisfeitos os pressupostos processuais viabilizadores de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso e passo a apreciá-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da possibilidade de cobertura indenizatória pelo seguro DPVAT para a “perda de dentes” em decorrência de acidente, hipótese dos autos.

É cediço que o dano estético não está coberto pelo seguro obrigatório DPVAT. No entanto, observa-se que a lesão descrita no Laudo Pericial (Id 634057 – pág. 86), traz a descrição da invalidez como:
amputação traumática de dois dentes incisivos centrais e caninos lateral esquerdos, perda estética de 10% na tabela DPVAT.

É inconteste a possibilidade de inúmeras complicações decorrentes da perda de dentes, ainda mais centrais e caninos, como no caso dos autos, que vão desde a debilidade da função mastigatória, prejuízo à fonética da fala, podendo chegar a consequências na digestão os alimentos.

Nesse sentido:

DPVAT. Dois laudos produzidos no feito. Sentença fundamentada no último. Contrariedade afastada. Perda de dentes. Invalidez permanente configurada. Indenização devida. Realizadas mais de uma perícia nos autos e fundamentada a sentença na última, mais recente e que traduz a real situação física do reclamante do seguro, não se pode falar em contrariedade entre os laudos.
Não há dúvidas de que dentes implantados apresentam qualidade funcional inferior aos naturais, concluindo-se que a perda destes configura debilidade permanente na mastigação e no sistema digestório.
(Apelação, Processo nº 0012717-55.2014.822.0005, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Cível, Relator (a) do Acórdão: Des. Kiyochi Mori, Data de julgamento: 29/09/2016) (TJ-RO - APL: 00127175520148220005 RO 0012717-55.2014.822.0005, Relator: Desembargador Kiyochi Mori, Data de Publicação: Processo publicado no Diário Oficial em 05/10/2016.)

Apelação. Responsabilidade Civil. Acidente de trânsito. Ação de cobrança de seguro obrigatório de danos pessoais – DPVAT. Sentença de parcial procedência. Perícia realizada pelo IMESC que conclui haver sequela parcial incompleta permanente na funcionalidade da parte digestiva. Inconformismo com o resultado do laudo. Alegação de que o dano foi somente estético, que não é indenizável pelo seguro obrigatório.
Na hipótese, a fratura de dentes causou a autora (portadora de atraso mental) alteração de mastigação, sequela que compromete a função digestiva, que se enquadra na tabela do DPVAT
. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - AC: 10017324420158260302 SP 1001732-44.2015.8.26.0302, Relator: L. G. Costa Wagner, Data de Julgamento: 22/03/2019, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/03/2019)

Portanto, considerando que, na presente hipótese, o laudo pericial realizado pelo IML atestou categoricamente a existência
amputação traumática de dois dentes incisivos centrais e caninos lateral esquerdos, perda estética de 10% na tabela DPVAT
, não há que se falar em inexistência de cobertura indenizatória pelo seguro obrigatório DPVAT.

Em situação semelhante, já se manifestou a jurisprudência pátria:

DECISÃO: ACORDAM OS DESEMBARGADORES INTEGRANTES DA DÉCIMA CÂMARA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ, POR UNANIMIDADE DE VOTOS EM DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - INVALIDEZ PERMANENTE - CARÊNCIA DE AÇÃO - AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO - ATENDIMENTO, TODAVIA, A REGRA DE TRANSIÇÃO ESTABELECIDA PELO STF - PRELIMINAR REJEITADA - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE COBERTURA PARA A HIPÓTESE DE PERDA DE ELEMENTOS DENTÁRIOS - NÃO ACOLHIMENTO - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA REDISTRIBUÍDO.RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 631.240, passou a admitir a necessidade de prévio requerimento administrativo para recebimento do seguro DPVAT, como condição de acesso ao Poder Judiciário, estabelecendo, na mesma oportunidade, regras de transição para as ações em curso, e uma delas se aplica, por analogia, ao caso dos autos. Contestado o mérito pela seguradora, resta configurado o interesse processual de agir, pela resistência a pretensão, não havendo que se falar em carência de ação.
2. Considerando que, na presente hipótese, o laudo pericial realizado pelo IML atestou categoricamente a existência de invalidez, em razão da "perda de 02 elementos dentários com percentual de redução = 3%", não há que se falar em inexistência de cobertura indenizatória pelo seguro obrigatório DPVAT.
3. Tendo em vista que a autora decaiu em parte considerável do seu pedido, em obediência ao artigo 86, do Código de Processo Civil, a sucumbência deverá ser recíproca e proporcionalmente distribuída entre as partes. (TJPR - 10ª C.Cível - AC - 1584238-5 - Terra Boa - Rel.: Luiz Lopes - Unânime - - J. 08.12.2016) (TJ-PR - APL: 15842385 PR 1584238-5 (Acórdão), Relator: Luiz Lopes, Data de Julgamento: 08/12/2016, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1970 14/02/2017)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CONDENATÓRIA. SEGURO DPVAT. – PRELIMINAR DE DESERÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTOR BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. –
ACIDENTE DE TRÂNSITO. PERDA DE ELEMENTOS DENTÁRIOS. PREJUÍZO À FUNÇÃO MASTIGATÓRIA. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA EM GRAU RESIDUAL DA ESTRUTURA CRANIOFACIAL. INDENIZAÇÃO DE 10% SOBRE R$ 13.500,00.
– SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E EM MAIOR GRAU DO AUTOR. – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 9ª C. Cível - 0002839-17.2014.8.16.0024 - Almirante Tamandaré - Rel.: Juiz Rafael Vieira de Vasconcellos Pedroso - J. 09.03.2020) (TJ-PR - APL: 00028391720148160024 PR 0002839-17.2014.8.16.0024 (Acórdão), Relator: Juiz Rafael Vieira de Vasconcellos Pedroso, Data de Julgamento: 09/03/2020, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/03/2020)

A perda de dentes mesmo com a possibilidade de realização de tratamentos odontológicos para minimizar as sequelas, configura-se como dano de caráter permanente e, portanto, passível de ser indenizada pelo seguro obrigatório DPVAT, estando escorreita a r. sentença de 1º grau que, considerando a lesão craniofacial permanente e parcial sofrida, fixou a indenização devida em 10% de R$ 13.500,00, conforme tabela incluída pela Lei nº 11.945, de 2009, o que corresponde a R$ 1.350,00.

Assim, em razão da inexistência de argumentos capazes de desconstituir os fundamentos do
decisum
originário, uma vez que pautado na legislação e jurisprudência vigentes, esse deve ser mantido em sua integralidade.

DISPOSITIVO

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER E DESPROVER
O PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO, MANTENDO
IN TOTUM
A SENTENÇA DE 1º GRAU, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO SUPRA.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do
dia 09 de junho de 2020

Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora Relatora

Belém, 17/06/2020